Tribunal: TJES
Processo: 0033378-13.2018.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033378-13.2018.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA. TRIBUTO QUITADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.

BLOQUEIO DE VALORES.
CERTIDÃO.
ANULAÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

1.
Estando comprovado nos autos que, após a quitação do tributo pelo contribuinte, o Município inscreveu o débito em dívida ativa e ajuizou a respectiva execução fiscal, promovendo o bloqueio de valores depositados em conta corrente, é cabível a declaração de nulidade da CDA e a extinção da respectiva execução fiscal, bem como a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto comprovados os pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado, quais sejam, a conduta do Poder Público, os danos morais experimentados pelo contribuinte e o nexo de causalidade entre a conduta e os danos
.

2. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária, para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0033378-13.2018.8.08.0035

RELATOR : DES.
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE
VILA VELHA
.

PARTES :
GA
L
WAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA
S
/A

MUNIC
Í
PIO DE VILA VELHA

MAGISTRADO :
FERNANDO CARDOSO FREITAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da sentença que
julgou procedente o pedido autoral, para declarar a nulidade do
débito imputado à Embargante, consubstanciado na CDA n° 2013/14525, bem como para condenar o Município de Vila Velha ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir d
a
sentença
e
a acrescido de juros de mora a contar da data do bloqueio judicial indevido, que foi o ato ilícito praticado que gerou a indenização fixada (17.07.2018 - fl. 36 — processo n° 0052818-68.2013.8.08.0035),
condenando o
Município de Vila Velha ao pagamento das despesas processuais e verba honorária,
fixada
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3,
I e
§ 4
º
, III, do CPC.

P
ara atualização,
a sentença
estabeleceu que
os índices da correção monetária devem seguir o IPCA-E, além de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme o
í
ndice definido no
art.
1
º
-F, da Lei n
º
9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei n° 11.960, de 2009, de acordo com precedentes do ST
F.

Muito bem.

Extrai-se dos autos, que
GA
L
WAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA
S
/A ajuizou os presentes embargos à execução fiscal, visando à declaração de nulidade da execução fiscal
n° 0052818-68.2013.8.08.0035, bem como à condenação do Município de Vila Velha ao pagamento de indenização por danos morais.

A execução embargada tem como
objeto é
multa aplicada pelo Município de Vila Velha em auto de infração, pelo não recolhimento do IPTU, referente ao cadastro imobiliário n° 142381-0, no ano de 2008, consubstanciada na CDA n° 2013/145251.

Nos presentes embargos à execução, a Embargante comprovou a quitação tempestiva do débito de IPTU em questão.

Intimado para manifestar-se, o Município de Vila Velha permaneceu inerte,
e,
intimado sobre o interesse na produção de provas, informou estar satisfeito com as provas constantes dos autos.

A quitação do tributo em referência restou incontroversa nos autos, impondo-se, portanto, a confirmação da sentença no que tange à procedência do pedido anulatório, com a extinção da execução fiscal nº
0052818-68.2013.8.08.0035.

Q
uanto aos danos morais, conforme comprovado
nos autos, foi
indevidamente
ajuizada execução fiscal em face da Embargante, tendo em vista que,
por equ
í
voco,
o
Município de Vila Velha
promoveu o lançamento e
inscreveu em dívida ativa imposto
que já havia sido
quitado
pela Embargante
.

Ademais, a
lém d
e ser incluída
no polo passivo d
e
execução fiscal, a Embargante sofreu penhora de seus bens, com o bloqueio de saldos de contas bancárias,
no valor histórico de
R$ 25.289,97
(vinte e cinco mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), bem como a
transferência
da quantia
para conta
vinculada ao
processo n° 0052818- 68.20 13.8.08.0035.

O montante em referência permaneceu indevidamente bloqueado nos autos da execução fiscal embargada por mais de
02 (dois) anos.

Assim,

estando configurada hipótese de responsabilidade civil do Município (artigo 37, § 6º, da CF), diante da comprovação da
conduta
do Município de Vila Velha,
d
o dano experimentado pela Embargante e
d
o nexo de causalidade entre a conduta e o dano,
deve ser confirmada a
sentença quanto à condenação do Município de Vila Velha ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em face do exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

Acompanho o eminente Relator.